Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709878-52.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JF IMÓVEIS AGROPECUÁRIA - EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 11876550, inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 26275000) não conheceu do apelo. Quanto ao recurso extraordinário, o tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito ao alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.367 – Tema 796). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 25/8/2020). Contudo, constata-se a ocorrência de equívoco na decisão de sobrestamento, porquanto a discussão travada nesta demanda versa acerca da tributação do ITBI sobre imóveis de patrimônio pessoal de titular de cotas quando da integralização do capital social, se venal ou o declarado no imposto de renda. Diante de tal circunstância,revogo a decisão de ID 11876550, e passo ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão (ID10277131)proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS). PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO PESSOAL DO TITULAR DAS QUOTAS. COBRANÇA DO TRIBUTÓ EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSAM O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos), da competência dos Municípios, está disposto no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, o qual prevê que não incidirá “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 2. Se consta que a empresa tem por objeto “atividade de escritório apoio administrativo de empresa do ramo agropecuária; de criação de gado para corte; exploração de atividade de imóveis, compra, venda, locação; e a reforma e construção de imóveis”, não se vislumbra a incidência da exceção prevista constitucionalmente. 3. A imunidade tributária prevista constitucionalmente abarca apenas o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa e para aqueles que excederem o suficiente para a constituição do capital social é admissível sua tributação, devendo se levar em consideração não o valor de tais bens descritos na declaração do Imposto de renda, na medida em que a imunidade refere-se ao ITBI, o qual tem como base de cálculo o valor venal do imóvel. 4. A regra matriz de incidência tributária diz respeito à especificidade de cada tributo, não podendo haver a utilização de critérios que não os definidos em leis especificamente para aquele tributo, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade. 5. Reconhece-se a legalidade da cobrança do Imposto pelo Fisco em relação aos imóveis que ultrapassaram o necessário para integralização do capital social, considerando o valor venal dos bens, e não o valor histórico constante da declaração de imposto de renda. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 156, II, § 2o, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao direito de imunidade tributária, porquanto o tributo é cobrado de forma antecipada, com base no valor venal dos imóveis, e não no lançado no imposto de renda; e b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não teve a oportunidade de impugnar os valores lançados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apontado malferimento ao artigo 156, II, § 2o, da Constituição Federal, o apelo merece prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014